Tribunal: TJMT
Processo: 1004880-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DA COOPERATIVAS MÉDICAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital – que nos autos n.o 1004810-60.2021.8.11.0041 – Ação Cominatória de Obrigação de Fazer – proposta por FERNANDA RIOS LIMA AMARAL – deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias, autorizasse/custeasse o fornecimento do procedimento cirúrgico de GASTROPLASTIA, com os materiais e insumos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil .
Inconformada, em suas razões a Agravante alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora; haja vista que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não se configuram necessários à manutenção imediata da vida, que são procedimentos eletivo, tanto que possuem data e horário marcados previamente.
Alega que o destaque de que a cirurgia “deve ser realizada o quantum antes” não se confunde com os conceitos de urgência e emergência, nos termo do art. 35-C da Lei 9.656/98.
Sustenta que o lapso temporal necessário até que se alcance o deslinde final da demanda não provocará qualquer prejuízo à sua saúde, na medida em que não está comprovado nos autos qualquer condição clínica atual que signifique grave prejuízo à integridade física da Agravada.
Ainda, que o procedimento buscado pela Apelada não encontra previsão contratual e esta fora do rol de cobertura obrigatória da ANS.
Assevera que a indicação para a cirurgia para casos de Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual à 35Kg/m 2, caso da Agravada, depende de tratamento clínico sem sucesso realizado sob orientação profissional segundo protocolos respaldados em literatura por no mínimo dois anos.
Consigna que para os procedimentos de Gastroplastia, a auditoria médica baseia -se nos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT ) n o 27.
Que a norma da ANS é baseada na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1942/2020, para a qual deve haver período mínimo de tratamento de dois anos antes da realização da cirurgia.
Afirma que não negou o procedimento por questão contratual e, sim, por uma norma da ANS corroborada pelo CFM.
Assevera que as cláusulas inseridas no contrato de prestação de serviços encontram-se de acordo com as normas editadas, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Código Civil, sendo certo que não afrontam as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor; ainda, que a regulamentação, consignava como obrigatório apenas os procedimentos elencados no Rol publicado pela ANS, portanto, a conduta da Agravante encontra arrimo no contrato, no Código Civil e na Resolução 428 da ANS.
Destaca que o valor da mensalidade da Agravada foi calculado levando-se em conta os custos e riscos que a ora Agravante teria com o custeio dos procedimentos constantes no Rol da ANS, assim, se o judiciário quer ampliar a cobertura do plano de saúde, então nada mais justo e correto do que aumentar a mensalidade.
Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso.
Seja atribuído, liminarmente, efeito suspensivo, para que a eficácia da r. decisão ora agravada seja suspensa antes mesmo de causar danos de grave lesão e de difícil reparação à Agravante, até que esta Câmara se manifeste de forma definitiva.
Ao final, seja dado PROVIMENTO INTEGRAL ao presente recurso de agravo de instrumento para que a decisão seja reformada, revogando a decisão liminar agravada.
Por derradeiro, requer que todas as publicações e intimações no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA inscrita na OAB/MT SOB O No . 22.117 - A, sob pena de nulidade e violação do art. 272, § 2° do Código de Processo Civil (STF, AI 650.411 - ED/MG; STJ, RESP 638.123/RJ).
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Na hipótese, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é, obviamente, maior para a Autora/Agravada, do que para a Requerida/Agravante. É o chamado “periculum in mora” reverso ou inverso (STJ, REsp 1318917, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/04/2013, RSTJ vol. 230, pág. 693).
Já a demonstração da probabilidade de provimento do recurso fica indemonstrada diante da necessidade premente de garantia da vida, com saúde e dignidade, eis que, ainda que a garantia da saúde e da vida seja do Estado, não se pode negar o liame entre os litigantes em razão de um contrato firmado, no qual também consta estipulação de realização de procedimentos que sejam de urgência, e que possam implicar em risco de vida ou de lesões, caracterizado em declaração médica. (Art. 35-C, da Lei n. 9.656/98).
Ademais, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou claro o real motivo da negativa, isso porque, inicialmente defende a existência de restrição contratual, sob o argumento de que o procedimento solicitado não encontra previsão contratual e está fora do Rol de Cobertura Obrigatória da ANS.
Posteriormente, alega que a Agrava não demonstrou o tratamento mínimo de dois anos, com acompanhamento regular de endocrinologista, conforme DUT n.o27 e Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1942/2020, finalizando com a seguinte afirmação (id.n.80794961-pág. 11): “Portanto, a Ré não negou o procedimento por questão contratual e, sim, por uma norma da ANS corroborada pelo CFM.”
Mister consignar que ausência de previsão específica no Rol da ANS não justifica a negativa do custeio do procedimento cirúrgico.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator